Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTRACHEQUE. ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM. EXCESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória se destina a compelir o cumprimento da determinação judicial imposta à parte, com resultados satisfatórios e em prazo razoável, não se justificando seja estabelecida em valor irrisório, devendo, pois, ser fixada em valor razoável e proporcional, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa.
2. Deve ser mantida a decisão agravada, se o valor da multa fixado e a periodicidade estabelecida não se mostram desarrazoados nem abusivos, ao contrário, adequados e coerentes, mormente por se tratar de instituição financeira.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.